Tribunal: TJDFT
Processo: 0702457-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702457-21.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEICIANE MARQUES SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito do1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo 0785651-02.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visa a determinação do Distrito Federal em apreciar o processo administrativo no SEI 00080-00154816/2024-400, junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Sustenta a agravante que possui depressão e fibromialgia e postulou junto à Gerência de Promoção à Saúde do Servidor (GPSS), a caracterização de servidora como PCD sendo reconhecida e emitido o cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência. Todavia, o agravado se omite a apreciar o requerimento administrativo pleiteado. Acrescenta que “A morosidade excessiva e injustificada da administração pública aparenta ter como única e exclusiva intenção de postergar o inevitável direito da agravante e inviabilizar o seu exercício, o que, em razão da sua delicada situação e das dificuldades que enfrenta no dia a dia resulta em desgaste desnecessário”. Por fim, requer, inclusive liminarmente, responda o requerimento administrativo em 15 (quinze) dias, reconhecendo a agravante como pessoa com deficiência (PCD) e atualize sua ficha funcional, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento. É o relato do necessário. Decido. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que "será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Em uma análise superficial e não exauriente, própria para o processamento e julgamento do presente agravo, conclui-se que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. No caso, a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Conceder a tutela pretendida esgota totalmente o objeto da ação, o que se mostra incabível. Ademais, haveria supressão de instância caso fosse apreciado o mérito do agravo, que se confunde com o mérito da ação. Destaca-se que o princípio da celeridade norteia os procedimentos nos Juizados Especiais, de forma que, não havendo necessidade de ulterior instrução probatória, pois trata-se de matéria de direito, o d. Juízo da 1a instância poderá proferir sentença no momento apropriado. Por essa razão, INDEFIRO a medida de urgência requerida. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.